Tribunal: STJ
Processo: 5030359-19.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851493 - RS (2025/0038676-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NICANOR MUNOZ MEDICI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO LTDA
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDO
157 — AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESCRIÇÃO, INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA,
DO CPC, PERÍCIA E
DO CPC. AGRAVO EM
ART. 400
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 283 do STF e 5, 7 e 83 do STJ, e por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a ação de exigir contas do Fundo 157 com pedido de
exibição de extratos e definição de saldo na segunda fase. O valor da causa foi
fixado em R$ 13.977,50.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a primeira fase e, na
segunda, adotou como parâmetros investimento mínimo de Cr$ 700,00 em maio de
1978 e correção pelo IBOVESPA, com fixação de honorários.
4. A Corte de origem não conheceu a apelação da parte autora por deserção, deu
parcial provimento à apelação da parte ré para reconhecer prescrição parcial,
desconstituiu a sentença da segunda fase, condicionou a aplicação do
do
art. 400
CPC à verossimilhança e mínima comprovação e determinou perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova do art. 6,
VIII, do CDC impõe a exibição integral dos extratos e a presunção do
II, do
art. 400,
Documento eletrônico VDA53235577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f11dcf48-f527-42df-80f3-11b0495f8214

CPC; (ii) saber se não incide prescrição sobre o Fundo 157 por ausência de termo de
resgate, à luz do
II,
, da
(iii) saber se os prazos
art. 287,
a
Lei n. 6.404/1976;
prescricionais não correm sem vencimento, aplicando-se o princípio da actio nata,
conforme o
II, do CC/1916 e
II, do CC; (iv) saber se, na falta de
art. 170,
art. 199,
extratos, regras de experiência (art. 375 do CPC c/c
IV, do CC) autorizam
art. 212,
fixar investimento mínimo pela tabela da CVM; (v) saber se a prova mínima do
I, do CPC se limita à demonstração da relação contratual; (vi) saber se a
art. 373,
recusa em exibir extratos implica presunção do
II, do CPC; (vii) saber se há
art. 400,
coisa julgada sobre prescrição e dever de prestar contas, nos termos dos arts. 502 e
550, § 5o, do CPC; e (viii) saber se há omissão do acórdão quanto aos pontos
suscitados, violando o
II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de coisa julgada sobre
prescrição e dever de prestar contas, pois a revisão demandaria revolvimento de fatos
e provas.
7. A prescrição trienal para ações e quinquenal para debêntures está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A tese de actio nata não afasta a limitação temporal, igualmente incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
9. A pretensão de aplicar automaticamente o
II, do CPC e a tabela da CVM
art. 400,
exige reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A determinação de
perícia, fundada no
§ 6o, do CPC, não foi impugnada de forma específica,
art. 550,
aplicando-se a Súmula n. 283 do STF.
10. Não há violação ao
II, do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos
art. 1.022,
relevantes sem omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de coisa
Tese de julgamento
julgada sobre prescrição e dever de prestar contas, por demandar reexame de provas.
2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a limitação temporal da prestação de
contas do Fundo 157 (três anos para ações e cinco anos para debêntures), conforme a
jurisprudência consolidada. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ para rejeitar a tese de
actio nata como impeditiva da prescrição na espécie. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto à pretensão de aplicação automática do
II, do CPC e de parâmetros
art. 400,
mínimos pela tabela da CVM, por envolver matéria probatória. 5. Aplica-se a
Súmula n. 283 do STF diante da ausência de impugnação específica ao fundamento
autônomo de necessidade de perícia do
§ 6o, do CPC. 6. Não há violação ao
art. 550,
II, do CPC, porque não se constata omissão, contradição ou obscuridade
art. 1.022,
no acórdão recorrido.”
arts. 287, II,
; CPC, arts. 373, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.404/1976,
a
375, 400, II, 502, 550, § 5o, 550, § 6o, 1.022, II, 85, § 11; CDC,
VIII; CC, arts.
art. 6,
170, II, 199, II, 206, § 5o, I, 212, IV.
Documento eletrônico VDA53235577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f11dcf48-f527-42df-80f3-11b0495f8214

STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.772.371/SP,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
18/8/2025;
REsp n. 1.986.339/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 14/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f11dcf48-f527-42df-80f3-11b0495f8214

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851493 - RS (2025/0038676-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NICANOR MUNOZ MEDICI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO LTDA
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDO
157 — AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESCRIÇÃO, INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA,
DO CPC, PERÍCIA E
DO CPC. AGRAVO EM
ART. 400
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 283 do STF e 5, 7 e 83 do STJ, e por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a ação de exigir contas do Fundo 157 com pedido de
exibição de extratos e definição de saldo na segunda fase. O valor da causa foi
fixado em R$ 13.977,50.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a primeira fase e, na
segunda, adotou como parâmetros investimento mínimo de Cr$ 700,00 em maio de
1978 e correção pelo IBOVESPA, com fixação de honorários.
4. A Corte de origem não conheceu a apelação da parte autora por deserção, deu
parcial provimento à apelação da parte ré para reconhecer prescrição parcial,
desconstituiu a sentença da segunda fase, condicionou a aplicação do
do
art. 400
CPC à verossimilhança e mínima comprovação e determinou perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova do art. 6,
VIII, do CDC impõe a exibição integral dos extratos e a presunção do
II, do
art. 400,
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

CPC; (ii) saber se não incide prescrição sobre o Fundo 157 por ausência de termo de
resgate, à luz do
II,
, da
(iii) saber se os prazos
art. 287,
a
Lei n. 6.404/1976;
prescricionais não correm sem vencimento, aplicando-se o princípio da actio nata,
conforme o
II, do CC/1916 e
II, do CC; (iv) saber se, na falta de
art. 170,
art. 199,
extratos, regras de experiência (art. 375 do CPC c/c
IV, do CC) autorizam
art. 212,
fixar investimento mínimo pela tabela da CVM; (v) saber se a prova mínima do
I, do CPC se limita à demonstração da relação contratual; (vi) saber se a
art. 373,
recusa em exibir extratos implica presunção do
II, do CPC; (vii) saber se há
art. 400,
coisa julgada sobre prescrição e dever de prestar contas, nos termos dos arts. 502 e
550, § 5o, do CPC; e (viii) saber se há omissão do acórdão quanto aos pontos
suscitados, violando o
II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de coisa julgada sobre
prescrição e dever de prestar contas, pois a revisão demandaria revolvimento de fatos
e provas.
7. A prescrição trienal para ações e quinquenal para debêntures está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A tese de actio nata não afasta a limitação temporal, igualmente incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
9. A pretensão de aplicar automaticamente o
II, do CPC e a tabela da CVM
art. 400,
exige reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A determinação de
perícia, fundada no
§ 6o, do CPC, não foi impugnada de forma específica,
art. 550,
aplicando-se a Súmula n. 283 do STF.
10. Não há violação ao
II, do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos
art. 1.022,
relevantes sem omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de coisa
Tese de julgamento
julgada sobre prescrição e dever de prestar contas, por demandar reexame de provas.
2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a limitação temporal da prestação de
contas do Fundo 157 (três anos para ações e cinco anos para debêntures), conforme a
jurisprudência consolidada. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ para rejeitar a tese de
actio nata como impeditiva da prescrição na espécie. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto à pretensão de aplicação automática do
II, do CPC e de parâmetros
art. 400,
mínimos pela tabela da CVM, por envolver matéria probatória. 5. Aplica-se a
Súmula n. 283 do STF diante da ausência de impugnação específica ao fundamento
autônomo de necessidade de perícia do
§ 6o, do CPC. 6. Não há violação ao
art. 550,
II, do CPC, porque não se constata omissão, contradição ou obscuridade
art. 1.022,
no acórdão recorrido.”
arts. 287, II,
; CPC, arts. 373, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.404/1976,
a
375, 400, II, 502, 550, § 5o, 550, § 6o, 1.022, II, 85, § 11; CDC,
VIII; CC, arts.
art. 6,
170, II, 199, II, 206, § 5o, I, 212, IV.
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.772.371/SP,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
18/8/2025;
REsp n. 1.986.339/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 14/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NICANOR
MUÑOZ MÉDICI (ESPÓLIO) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência dos óbices das Súmulas n. 283 do STF e 5, 7 e 83 do STJ, além da
inexistência de negativa de prestação jurisdicional em relação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de prestação de contas.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.890-1.891):

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. DESERÇÃO CONFIGURADA. O PREPARO RECURSAL, QUANDO NÃO
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVE SER
COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, CONFORME
DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO
DO CPC. NO CASO EM LIÇA,
ART. 1.007
CONSIDERANDO QUE NÃO FOI DEMONSTRADO O RECOLHIMENTO DO
PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO, A PARTE APELANTE
RESTOU INTIMADA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
DO RECURSO, EM DOBRO, A TEOR DO §4o DO ARTIGO SUPRACITADO.
NESTE CONTEXTO, TENDO A PARTE DEMANDANTE DEIXADO
TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO CONCEDIDO PARA A COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO, RESTA CONFIGURADA A DESERÇÃO.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. PRESCRIÇÃO. NO RECURSO ESPECIAL No 1.997.047, JULGADO EM
A TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
21/06/2022,
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

FIRMOU ENTENDIMENTO ACERCA DA APLICABILIDADE DO
II,
ART. 287,
ALÍNEA “A”, DA
E DO
§5o, INCISO I, DO CÓDIGO
LEI No 6.404/76
ART. 206,
CIVIL PARA O EXAME DA PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES ENVOLVENDO O
FUNDO 157. DESSE MODO, REVENDO POSICIONAMENTO ANTERIOR,
PARA A PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS VALORES INVESTIDOS EM AÇÕES
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, APLICA- SE O PRAZO TRIENAL, ASSIM
COMO, PARA OS VALORES INVESTIDOS EM DEBÊNTURES, APLICA-SE O
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PORTANTO, A PARTE RÉ RESTA
CONDENADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRAZOS DE TRÊS OU
CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
2. ÔNUS DA PROVA. INOBSTANTE O ORA APELADO TENHA POSTULADO
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA EXORDIAL, TAL PEDIDO DEIXOU
DE SER ANALISADO DE FORMA EXPRESSA NA INSTRUÇÃO DO FEITO.
ADEMAIS, A NEGATIVA DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
AO DESLINDE DO FEITO ACARRETA A IMPOSSIBILIDADE DA PARTE
AUTORA APRESENTAR SUAS CONTAS, A TEOR DO PRECONIZADO NO § 2o
DO
DO CPC. DA MESMA FORMA, INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DO
ART. 551
VALOR PRESUMIDO COMO INVESTIDO PELA PARTE AUTORA, ASSIM
COMO, DA TABELA DE INVESTIMENTO MÍNIMO A PARTIR DE DATA
ALEATÓRIA, COMO AFIRMA A APELANTE. CONSIDERANDO QUE A PARTE
AUTORA COMPROVOU, DE FORMA MÍNIMA, O DIREITO POSTULADO E
SUA RELAÇÃO COM O RÉU, ATENDENDO O DISPOSTO NO
I, DO
ART. 373,
CPC, É APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA,
CONSAGRADO NO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO, PELO JULGADOR DE
ORIGEM, DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PRECONIZADA NO ART. 400
DO CPC, ENTENDO CABÍVEL, NO MOMENTO ADEQUADO E CASO NÃO
APRESENTADA A DOCUMENTAÇÃO COM O VALOR INVESTIDO, NO
PRAZO
ESTABELECIDO.
CONTUDO,
REVENDO
POSICIONAMENTO
ANTERIOR, IMPRESCINDÍVEL O EXAME DA VEROSSIMILHANÇA DOS
VALORES REFERIDOS PELA PARTE AUTORA COMO INVESTIDOS E DE
UMA MÍNIMA COMPROVAÇÃO. DESTARTE, HÁ ÓBICE EM RELAÇÃO À
APLICAÇÃO DO VALOR INVESTIDO CONFORME O MÍNIMO AUTORIZADO
- CR$ 700,00 - EM MAIO DE 1978, COMO DETERMINADO NA SENTENÇA.
PERÍCIA TÉCNICA. A TEOR DO
§6o, DO CPC, NÃO HAVENDO
ART. 550,
CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS VALORES
PRESTADOS PELA PARTE RÉ, COMO NO CASO, CABÍVEL A REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA PARTE
RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

Os embargos de declaração foram decididos nestes termos (fl. 1.933):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TODA A MATÉRIA OBJETO DA
CONTROVÉRSIA FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELA CÂMARA, NÃO
HAVENDO
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. COMO MENCIONADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, ESTE
COLEGIADO VINHA DECIDINDO QUE NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O
FUNDO 157 NÃO INCIDIRIA QUALQUER PRAZO PRESCRICIONAL, EM
RAZÃO DO ALUDIDO INVESTIMENTO NÃO POSSUIR PREVISÃO DE
RESGATE E DE VENCIMENTO. CONTUDO, DECIDIU-SE POR APLICAR,
DESDE LOGO, A TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL No 1.997.047 PELA
TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACERCA DA
APLICABILIDADE DO
II, ALÍNEA “A”, DA
E DO
ART. 287,
LEI No 6.404/76
§5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL PARA O EXAME DA
ART. 206,
PRESCRIÇÃO. QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO EM RELAÇÃO AOS
VALORES
INVESTIDOS,
COMO
MENCIONADO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO, É NECESSÁRIA UMA MÍNIMA COMPROVAÇÃO PELA
PARTE AUTORA PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OU APLICAÇÃO
DO ARTIGO 400 DO CPC. DEPREENDE-SE, DESSE MODO, QUE A PARTE
EMBARGANTE PRETENDE A REDISCUSSÃO QUANTO À ANÁLISE DA
PRESCRIÇÃO E AO ÔNUS DA PROVA, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONSIDERAM-SE
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE A PARTE EMBARGANTE
SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS.
INTELIGÊNCIA DO
DO CPC.
ART. 1.025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o do CDC, já que a inversão do ônus da prova deve facilitar a defesa do
consumidor e conduzir à exibição integral dos extratos, com aplicação do
II,
art. 400,
do Código de Processo Civil na hipótese de descumprimento;
b) 287, II,
, da
porque não incide prescrição sobre o
a
Lei n. 6.404/1976,
Fundo 157 na ausência de termo de resgate ou vencimento;
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

c) 170, II, do CC/1.916 e 199, II, do CC, alegando que a limitação
temporal fixada é ilegal, pois o prazo prescricional não corre quando não vencido,
aplicando-se o princípio da
;
actio nata
d) 206, § 5o, I, e 212, IV, do CC, porquanto a utilização de presunções e
regras de experiência (art. 375 do CPC c/c 212, IV, do CC) autoriza, na falta de
extratos, fixar o investimento mínimo a partir da tabela da CVM;
e) 373, I, e 375, do CPC, visto que a prova mínima exigida ao autor limita-
se à demonstração da relação contratual;
f) 400, II, do CPC, porque a recusa ilegítima do banco em exibir extratos
implica presunção de veracidade dos fatos;
g) 502 e 550, § 5o, do CPC, uma vez que a sentença da primeira fase
afastou a prescrição e reconheceu integral prestação de contas, havendo coisa
julgada que impede limitação posterior;
h) 1.022, II, do CPC, já que o acórdão teria sido omisso quanto à coisa
julgada, à inocorrência de prescrição e à aplicação do
II, e da tabela mínima
art. 400,
da CVM.
Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição, reconhecer a
aplicação do
II, do CPC, admitir a utilização da tabela mínima da CVM e,
art. 400,
subsidiariamente, anular o acórdão dos embargos por violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil.
Contrarrazões foram opostas às fls. 1.994-2.008.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de exigir contas em que a parte autora
pleiteou a condenação da instituição financeira à prestação de contas do Fundo 157
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

desde o início da relação, com exibição de extratos e, na segunda fase, a definição do
saldo, admitindo, na falta de extratos, parâmetros mínimos e aplicação do
II,
art. 400,
do Código de Processo Civil. Foi dado à causa valor de alçada, que no âmbito do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, corresponde a R$ 13.977,50, conforme
tabela vigente em setembro de 2025.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a primeira fase,
condenando a ré a prestar contas e fixando honorários em R$
1.000,00. Posteriormente, na segunda fase, fixou como critérios o investimento
mínimo de Cr$ 700,00 em maio de 1978 e a correção pelo IBOVESPA, com
honorários de R$ 1.500,00.
A Corte estadual reformou parcialmente, não conheceu a apelação da parte
autora por deserção; deu parcial provimento à apelação da parte ré para reconhecer
prescrição parcial (limitação de três anos para ações e cinco anos para debêntures, da
propositura), desconstituiu a sentença, inverteu o ônus da prova, condicionou a
aplicação do
do CPC à verossimilhança e mínima comprovação e
art. 400
determinou perícia contábil. Em embargos, afastou negativa de prestação
jurisdicional e reafirmou os fundamentos.
I - Arts. 502 e 550, § 5o, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega coisa julgada sobre o
afastamento da prescrição e o reconhecimento integral do dever de prestar contas na
primeira fase, sustentando violação dos arts. 502 e 550, § 5o, do CPC.
O acórdão recorrido consignou que a prescrição é matéria de ordem
pública e aplicou a orientação do STJ (
, limitando o período de
REsp 1.997.047/RS)
prestação de contas, além de desconstituir a sentença da segunda fase para viabilizar
prova pericial e ajustar o regime probatório.
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

Rever tal conclusão, sob o argumento de coisa julgada, demandaria
revolvimento do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
II - Arts. 287, II,
, da
e 206, § 5o, I, do CC
a
Lei n. 6.404/1976,
A recorrente afirma que não há prescrição por inexistir termo de resgate,
defendendo inaplicável a limitação temporal fixada com base nos dispositivos
citados.
O acórdão reconheceu que, após julgado procedente o pedido de exigir
contas do Fundo 157, a obrigação de prestar contas deve se limitar aos três anos
anteriores quanto às ações e cinco anos quanto às debêntures, alinhando-se à
orientação do STJ.
A decisão da Corte local está em consonância com a jurisprudência do
STJ, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO
APLICÁVEL. AÇÕES. TRÊS ANOS. DEBÊNTURES. CINCO ANOS.
1. Ação de Exigir Contas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. O interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de
controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende da
presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas; b)
não aprovação das contas prestadas ou c) divergência quanto à existência ou o
montante do saldo credor ou devedor. Do contrário, não existirá lide a ser solucionada
pelo Poder Judiciário. Precedentes.5. A jurisprudência desta Corte Superior é no
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

sentido de que julgado procedente o pedido de exigir contas do Fundo 157, o juiz
limitará a obrigação da instituição financeira de prestar as contas aos 03 (três) anos
anteriores à propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 05
(cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante investido em
debêntures. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido. (
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.772.371/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

III - Arts. 170, II, do CC/1916 e 199, II, do CC/2002
Alega o recorrente que os prazos prescricionais não correm quando não
vencidos, invocando o princípio da
para afastar a prescrição no caso do
actio nata
Fundo 157.
O acórdão, à luz dos precedentes do STJ, assentou a necessidade de
limitação temporal da obrigação de prestar contas, rejeitando a tese de
imprescritibilidade na espécie.
A orientação do acórdão recorrido se firmou no mesmo sentido da
jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. Veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL. ENTENDIMENTO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA
NO
PRAZO APLICÁVEL. AÇÕES. TRÊS ANOS.
RESP 1.997.047/RS.
DEBÊNTURES. CINCO ANOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS,
EXCEPCIONALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível,
em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração
da decisão surja como consequência necessária.
2. O Fundo de Investimentos 157 tem por premissa a oferta de recursos, por
contribuintes do Imposto de Renda, a instituições financeiras para aplicação na compra
de ações e debêntures. Desse modo, a limitação temporal decorre do vínculo
estabelecido entre a ação de exigir contas e o interesse do investidor (acionista ou
debenturista) de cobrar o crédito eventualmente apurado no feito, razão pela qual deve-
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

se observar o prazo prescricional trienal para haver dividendos (art. 287, inc. II, alínea
a, da Lei n.o 6.404/76), ou quinquenal (art. 206, § 5o, inc. I, do CC) para os
debenturistas que pleiteiam seu crédito.
3. Embargos de declaração acolhidos, excepcionalmente, com efeitos
infringentes, para dar parcial provimento ao agravo interno, dando parcial provimento
ao recurso especial. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.986.339/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

IV - Arts. 6o, VIII, do CDC, 373, I, 375 e 400, II, do CPC e 212, IV, do CC
No recurso especial a parte recorrente alega que a inversão do ônus da
prova exige apenas prova mínima da relação contratual, impondo ao banco a
exibição integral dos extratos e, em caso de descumprimento, a presunção do art. 400,
II, do CPC. Sustenta ainda a possibilidade de fixar investimentos mínimos a partir da
tabela da CVM com base nas regras de experiência.
O acórdão reconheceu a inversão do ônus da prova, mas condicionou a
aplicação do
do CPC à verossimilhança e a uma mínima comprovação dos
art. 400
valores alegados, afastando a adoção automática de valor mínimo presumido e
determinando perícia.
A pretensão de alterar tais conclusões demandaria reexame de provas, o
que é incabível em recurso especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
V -
§ 6o, do CPC
Art. 550,
Sustenta o recorrente, em síntese, a desnecessidade de perícia diante da
inversão do ônus da prova e da possibilidade de aplicação de presunções.
O acórdão determinou a perícia técnica, nos termos do
§ 6o, do
art. 550,
CPC, em razão da discordância quanto aos valores e da necessidade de instrução
adequada.
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

Nas razões do recurso especial, não houve impugnação específica e
suficiente desse fundamento autônomo da decisão quanto à necessidade de perícia,
hipótese que atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
VI -
II, do CPC
Art. 1.022,
No recurso especial a parte recorrente alega omissão do acórdão quanto à
coisa julgada, à inocorrência de prescrição e à aplicação do
II, do Código de
art. 400,
Processo Civil e da tabela mínima da CVM.
O acórdão dos embargos de declaração enfrentou os pontos controvertidos,
afirmando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como
reafirmando os fundamentos relativos à prescrição e ao ônus da prova.
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

É o voto.
Documento eletrônico VDA52836710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:47
Código de Controle do Documento: f3ade159-e776-44e0-99aa-d16e346baab1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.851.493 / RS
Número Registro: 2025/0038676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50303591920198210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NICANOR MUNOZ MEDICI - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53202980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: ceab6a3d-6286-4650-b255-7f4c8e4a8606

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: ceab6a3d-6286-4650-b255-7f4c8e4a8606